Tribunal: TJPA
Processo: 0804252-80.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804252-80.2022.8.14.0000

PACIENTE: JEANYO JOSE FREITAS DA SILVA

IMPETRADO: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1.
HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.

O argumento de que somente cabe prisão após a manutenção da sentença condenatória em segunda instância, não prospera eis que no caso concreto estão presentes os elementos ensejadores da prisão cautelar, nos termos acima apontados, devendo, portanto, ser mantida a medida constritiva.

O
fumus comissi delicti
se encontrava bem delineados nas provas da materialidade e indícios da autoria delitiva suficientemente provadas, somado ao
periculum libertatis
na medida em que
o acusado se solto não dá garantia nenhuma que não voltará a transgredir a norma penal e que permanecerá na comarca para cumprir a pena privativa de liberdade. Prisão mantida.

2. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL.

A
conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não é possível, eis que ineficazes ao caso concreto.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEANYO JOSÉ FREITAS DA SILVA
,

contra ato do MM.
Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Alega o impetrante, como fundamentos do
writ
, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal por ter sido negado o direito de recorrer em liberdade, diante da ausência de contemporaneidade da medida, ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, requer a imediata expedição competente alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que responda o processo em liberdade.

Diante de meu afastamento regulamentar, os autos foram distribuídos a relatoria do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que após análise dos autos, indeferiu a liminar e

solicitou informações a autoridade demandada que as apresentou conforme as formalidades de praxe
(ID
8994536
).

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves que pronunciou-se pelo conhecimento

denegação da ordem (ID 9121701).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONÊA NA DECISÃO QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

A defesa aponta em sua irresignação ausência de fundamentação idônea que justifique a prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, sem justificar os motivos concretos e de forma não individualizada.

O paciente foi denunciado pela prática

do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal e, após tramitação regular foi condenado a reprimenda corporal de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

De acordo com as informações judiciais, houve determinação da prisão preventiva do paciente diante da reiteração criminosa, nos seguintes termos (textuais) :

“No bojo da sentença, houve a decretação da prisão preventiva do sentenciado em razão da reiteração delitiva constatada em outros autos. Como motivação, o Juízo esclareceu à época que o “sentenciado encontra-se custodiado na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel, por força de sentença condenatória imposta pelo Juízo da 8ª Vara Penal, nos autos da Ação Penal 0016819-11.2020.8.14.0401, o que revela a presença dos pressupostos previstos no art. 312, do CPP, impondo-se necessária a decretação de sua prisão preventiva, negando-lhe o direito de apelar em liberdade.”

Nesse sentido, foi expedido mandado de prisão respectivo em 03/02/2022 e, no mesmo dia, guia de execução provisória.

Nesse sentido, consta da sentença condenatória os embasamento jurídico para manutenção da prisão cautelar, onde fica contextualizado a necessidade da segregação, com referência à comprovação da autoria e materialidade do crime, e a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a garantia de ordem pública, uma vez que, no momento em que foi proferido o édito condenatório. o paciente cumpria pena, em regime semiaberto, em decorrência de sentença resultante do Processo nº. 0016819-11.2020.8.14.0401.”

O Magistrado ao negar o benefício de recorrer em liberdade ao acusado, justificou a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em razão da garantia da ordem pública, uma vez que no momento em que foi proferido o édito condenatório, o paciente cumpria pena em regime semiaberto em razão da sentença 0016819-11.2020.8.14.0401, no qual foi condenado na data de 29/07/2021 ao artigo 157, §2º, inciso I e VII do Código Penal.

Como se pode verificar, houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático, ao negar o direito do paciente de recorrer em liberdade, que se encontra plenamente justificado nos requisitos do artigo 312 do CPP, em especial na necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
se encontrava bem delineados nas provas da materialidade e indícios da autoria delitiva suficientemente provadas, somado ao
periculum libertatis
na medida em que
o acusado se solto não dá garantia nenhuma que não voltará a transgredir a norma penal e que permanecerá na comarca para cumprir a pena privativa de liberdade

O argumento de que somente cabe prisão após a manutenção da sentença condenatória em segunda instância, não prospera eis que no caso concreto estão presentes os elementos ensejadores da prisão cautelar, nos termos acima apontados, devendo, portanto, ser mantida a medida constritiva.

A prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem se trata de execução antecipada da pena, pois a própria Constituição Federal prevê, no seu art. 5º, LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada, como ocorreu no caso concreto. Neste sento é o entendimento da jurisprudência pátria,
in verbis
:

apelação crime. crimes contra a dignidade sexual. estupro de vulnerável. acervo probatório que reúne elementos bastantes para CONFIRMAÇÃO DO juízo condenatório.

desclassificação para modalidade delitiva distinta. desacolhimento. [...] PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. Inviável conceder ao condenado a possibilidade de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença prolatada pelo juízo de Primeiro Grau se determinada sua prisão preventiva quando da imposição do decreto condenatório, presentes os requisitos e fundamentos autorizadores. Consideração de que o exame de provas se encerra nesta etapa processual, incumbindo às Cortes Superiores apenas análise de eventual questionamento envolvendo matéria de Direito, sendo cabível a execução provisória da reprimenda sem que tanto implique em ofensa ao postulado da presunção de não-culpabilidade. Precedente do Egrégio Supremo Tribunal Federal
(HC
nº 126.292 MC, Relator: Min. Teori Zavascki, julgado em 17-02-2015).
APELO DEFENSIVO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

TJRS – AP Nº 70079600656 - 8ª Câmara Criminal – Rel. Naele Ochoa Piazzeta - Julgado em: 28-08-2019.

2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 13/05/2022